Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-16.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702803-16.2018.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 dias, sobre o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário paradigma (RE 905.257), que ensejou a suspensão do presente feito, com fixação da Tese 864 da Repercussão Geral (ID 9271619 - Pág. 1). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator